Tribunal: TJMT
Processo: 0001536-42.2014.8.11.0012
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001536-42.2014.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DANIEL DA ROCHA BATISTA - CPF: 701.730.001-77 (APELADO), THALYS JOSE DE JESUS - CPF: 061.867.011-40 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), THALYS JOSE DE JESUS - CPF: 061.867.011-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. MAJORANTE RELATIVA AO ENVOLVIMENTO DE MENOR. ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006. RECONHECIMENTO.
EMENDATIO LIBELLI
. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. RECURSO PROVIDO COM RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), sem a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da mesma lei, embora a denúncia tenha narrado a prática do delito na companhia de adolescente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível reconhecer, em grau recursal, a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, ainda que ausente a capitulação expressa na denúncia, diante da narrativa fática que descreve a participação de menor e, (ii) verificar se, após o redimensionamento da pena, está configurada a prescrição da pretensão punitiva.

III. Razões de decidir

3. O réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica, sendo possível a
emendatio libelli
em sede recursal.

4. O Tema Repetitivo n. 1.052 do STJ estabelece que para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 (...) a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento. No caso, restou comprovada a idade inferior a 18 anos à época dos fatos, por meio da consulta ao CPF da adolescente, conforme indicado nos autos do inquérito policial.

5. Reconhecida a majorante e aplicada a fração de 1/6, a pena foi redimensionada para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 195 dias-multa.

6. Entre a prolação da sentença condenatória e a presente data, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de quatro anos (art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, do CP), impondo-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição superveniente e a consequente extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para reconhecer a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 e redimensionar a pena do apelado para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 195 dias-multa, reconhecendo-se, contudo, de ofício, a prescrição superveniente e declarando-se extinta a punibilidade.

Tese de julgamento: "1. É possível o reconhecimento, em grau recursal, da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, quando a denúncia descreve todos os elementos fáticos necessários, ainda que ausente capitulação expressa. 2. A caracterização da menoridade, para fins de incidência da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006, exige comprovação inequívoca, a qual pode ser atendida mediante a indicação do CPF da criança ou do adolescente na fase policial e sua posterior confirmação em consulta à Receita Federal."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º; CPP, art. 383; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 434.476/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.05.2018; STJ, Tema Repetitivo n. 1.052.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001536-42.2014.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DANIEL DA ROCHA BATISTA

R E L A T Ó R I O

Em pauta, recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da respectiva ação penal, que condenou DANIEL DA ROCHA BATISTA à pena de 1 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, bem como ao pagamento de 167 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes no pagamento de prestação pecuniária e na limitação de final de semana (fls. 184, PDF do processo digitalizado).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA sustenta que a denúncia narrou que o tráfico de drogas foi praticado na companhia de menor de 18 anos e
“(...) mesmo diante de tais circunstâncias, o juízo de piso não observou a causa de aumento descrita no artigo 40, inciso VI da Lei de Drogas (...)”.

Requer o provimento do recurso para
“(...) reconhecer a incidência da causa de aumento descrita no artigo 40, inciso VI da Lei (...) n° 11.343/2006 (...)”
(fls. 201, PDF do processo digitalizado).

Nas contrarrazões, DANIEL DA ROCHA BATISTA pugna pelo desprovimento (fls. 202, PDF do processo digitalizado).

A 31ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA Criminal exarou parecer pelo provimento do apelo ministerial (ID. 304379394).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consoante relatado, o Ministério Público requer o provimento da apelação para
“(...) reconhecer a incidência da causa de aumento descrita no artigo 40, inciso VI da Lei (...) n° 11.343/2006 (...)”
, sob assertiva de que o crime de tráfico de drogas foi praticado pelo apelado na companhia de menor de 18 anos.

Assiste razão ao órgão ministerial.

Embora a peça acusatória não tenha capitulado expressamente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, sua narrativa descreve que o tráfico de drogas foi praticado na companhia da adolescente Mariane Rodrigues Moura, a qual, inclusive, estava na posse da substância e a dispensou ao avistar os policiais militares.

É sabido que a defesa do réu se volta contra os fatos narrados na exordial acusatória.

Por essa razão, o art. 383 do CPP autoriza o juiz corrigir a definição jurídica contida na denúncia,
verbis
:

“(...) O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave (...).”

Trata-se do instituto da
emendatio libelli
, o qual, segundo a jurisprudência, também pode ser aplicado pelo Tribunal em sede recursal, desde que a descrição fática constante da denúncia seja preservada e respeitada.

Nesse sentido:

“(...) Nos moldes da orientação desta Casa, o réu se defende dos fatos descritos na incoativa e não da capitulação jurídica apresentada pelo Ministério Público, sendo possível a adequação típica tanto em primeira instância como em segundo grau. Precedentes. (...)”
(STJ, HC n. 434.476/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 29/5/2018.)

Superada essa questão, é importante ressaltar que o c. STJ firmou a tese no sentido de que
“para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 (...) a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento (...)”
(Tema Repetitivo n. 1.052).

No caso, a autoridade policial registrou nos autos o número do CPF 062.814.931-09 de Mariane Rodrigues Moura, que estava na companhia do apelado quando da prática do tráfico de drogas, o que, com base em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal, comprovou a sua menoridade à época dos fatos.

Portanto, uma vez comprovada a menoridade da referida adolescente envolvida na traficância por meio da consulta ao seu CPF indicado no inquérito policial, reconheço a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, conforme a orientação firmada pelo STJ no Tema 1.052.

Por conseguinte, aplico a fração de 1/6 sobre a pena fixada na sentença (1 ano e 8 meses), resultando na pena definitiva de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 195 dias-multa.

Todavia, verifica-se, dos autos, que, entre a prolação da sentença condenatória (15/05/2017) e a presente data, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos (art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, do CP), considerado o novo
quantum
concretizado.

A título meramente argumentativo, ainda que se adote a hipótese mais gravosa de majoração da pena em 2/3, situação em que a reprimenda alcançaria 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias, com prazo prescricional de 8 (oito) anos (art. 109, IV, CP), verifica-se que tal lapso também já foi ultrapassado, visto que o marco interruptivo mais recente remonta a 15/05/2017, inexistindo causas supervenientes de suspensão e/ou interrupção.

Assim, impõe-se, de ofício, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na forma superveniente, com a consequente extinção da punibilidade do apelado (art. 107, IV, primeira figura, do CP).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO

para reconhecer a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, majorando a pena em 1/6 e redimensionando-a para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 195 dias-multa, em consonância com o parecer ministerial.

DE OFÍCIO, RECONHEÇO
a prescrição da pretensão punitiva, na forma superveniente, declarando extinta a punibilidade do apelado Daniel da Rocha Batista, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, todos do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025